Tribunal: TJES
Processo: 5035158-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035158-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: INDIAMARA DOS SANTOS MATEUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
DISTINGUISHING
DE PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, que declarou a nulidade de empréstimo fraudulento e condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à alegação de que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e token; (ii) estabelecer se a ausência de prova de vazamento de dados afasta a responsabilidade da instituição financeira; (iii) determinar se existe dever jurídico de monitoramento de movimentações atípicas em conta corrente; (iv) verificar a aplicabilidade do entendimento do STJ no REsp nº 1.995.458/SP ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de senha pessoal e token não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando configurado fortuito interno, pois a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

4. A realização de operações atípicas, como contratação de empréstimo de elevado valor seguida de transferências vultosas em curto intervalo, evidencia falha nos mecanismos de segurança, que deveriam identificar e bloquear movimentações suspeitas.

5. A ocorrência de fraude com uso de dados do consumidor presume vulnerabilidade do sistema bancário, incumbindo à instituição financeira demonstrar a segurança de seus sistemas, ônus do qual não se desincumbiu.

6. O dever de monitoramento de movimentações financeiras decorre do dever de segurança previsto no CDC, impondo às instituições financeiras a adoção de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes.

7. O precedente do STJ no REsp nº 1.995.458/SP não se aplica ao caso, pois trata de vazamento abstrato de dados, ao passo que a hipótese envolve fraude consumada com prejuízo material e moral, justificando a distinção.

8. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva e não é afastada pelo uso de senha pessoal e token quando caracterizado fortuito interno.

2. O dever de segurança das instituições financeiras inclui o monitoramento de movimentações atípicas e a prevenção de fraudes.

3. A ocorrência de fraude com utilização de dados do consumidor presume falha na segurança do sistema, cabendo ao banco comprovar sua invulnerabilidade.

4. O precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre vazamento de dados sem dano concreto não se aplica a hipóteses de fraude bancária com prejuízo efetivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Itaú Unibanco S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da ª Vara Cível de Vitória/ES que, na presente “
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito c/c
i
ndenizatória
” ajuizada por
Indiamara dos Santos Mateus
, julgou procedente o pedido a fim de:

(i)
declarar a nulidade do empréstimo celebrado ilicitamente;
(ii)
condenar o embargante ao pagamento da quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à embargada, respectivamente, a título de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
as transações foram realizadas pela própria titular com uso de senha pessoal e token, o que afastaria a falha na prestação do serviço;
(ii)
inexiste prova concreta de vazamento de dados sensíveis por parte da instituição financeira, ônus que incumbia à parte autora;
(iii)
não há dever jurídico de monitoramento de perfil de movimentação financeira em conta corrente; e que
(iv)
o acórdão deixou de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.995.458/SP quanto ao nexo causal em vazamento de dados.

A meu ver, não assiste razão ao embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado. Vejamos.

Sem razão, sustenta o embargante que a utilização de senha pessoal e
token
pelo titular afastaria o reconhecimento de falha no serviço.

Como se sabe, a responsabilidade das instituições financeiras, calcada no risco do empreendimento, é objetiva (CDC, art. 14 e Súmula 479/STJ), daí porque o fato de as transações terem sido operadas mediante chaves de segurança não exime a instituição quando o contexto fático aponta para o chamado “fortuito interno”.

Conforme consignado no voto condutor, a segurança do sistema bancário deve ser capaz de identificar movimentações que destoem flagrantemente do perfil do consumidor e, na espécie, a contratação de empréstimo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) seguida de vultosas transferências em curto intervalo de tempo constitui comportamento atípico que deveria ter disparado mecanismos de bloqueio preventivo.

Por corolário, a ineficiência desses filtros de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço, não se caracterizando a culpa exclusiva da vítima a romper o nexo causal.

Quanto à alegação de ausência de prova de vazamento de dados sensíveis, impende destacar que, em relações de consumo marcadas pela hipossuficiência técnica, o ônus da prova acerca da segurança dos sistemas é da instituição financeira.

A ocorrência de fraude por terceiros, que detêm informações privilegiadas da conta do cliente para viabilizar o acesso, faz presumir a vulnerabilidade do ambiente digital provido pelo banco, não se exigindo do consumidor a prova diabólica de como os dados foram subtraídos, mas cabe ao fornecedor demonstrar a invulnerabilidade de seus sistemas de custódia de dados, o que não ocorreu na espécie.

Na sequência, também rechaço o argumento de que o julgado seria omisso por não haver dever jurídico de monitoramento de perfil de movimentação financeira em conta corrente.

Ora, o dever de monitoramento não é mera faculdade, mas corolário do dever de segurança (CDC, art. 6º, VI), de modo que as instituições financeiras têm a obrigação de zelar pela incolumidade do patrimônio sob sua guarda, o que inclui a implementação de algoritmos de detecção de fraudes. Nesse contexto, a negligência do embargante em monitorar e obstar operações manifestamente estranhas ao padrão habitual do correntista enseja o dever de indenizar, por configurar falha na vigilância e segurança esperadas.

Por fim, no tocante à tese de inobservância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.995.458/SP, cumpre-me proceder à necessária distinção (
distinguishing
).

Isso porque referido precedente trata de vazamento de dados que, por si só, não geraria dano moral
in re ipsa
, ao passo que a demanda em análise não versa sobre “vazamento abstrato de dados”, mas sobre
fraude bancária consumada com efetivo prejuízo material e moral
.

Logo, o dano não decorre meramente da exposição de dados, mas da falha de segurança que permitiu a espoliação patrimonial da consumidora, donde se conclui que a
ratio decidendi
do paradigma citado não se amolda à presente hipótese, por permanecer hígida a aplicação da Súmula nº 479/STJ.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.